Tribunal: TJSP
Processo: 1037954-46.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória. Falha na prestação de serviço médico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de que a parte autora não comprovou a ocorrência de recusa. Inversão do ônus da prova. Relação consumerista. Alegada condição de emergência da paciente que requer, ao menos, uma triagem para apuração da gravidade do quadro clínico. Falha no serviço reconhecida.

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória. Falha na prestação de serviço médico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de que a parte autora não comprovou a ocorrência de recusa. Inversão do ônus da prova. Relação consumerista. Alegada condição de emergência da paciente que requer, ao menos, uma triagem para apuração da gravidade do quadro clínico. Falha no serviço reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037954-46.2018.8.26.0224
Registro: 2020.0000282112
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037954-46.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes MED-
TOUR SAÚDE e INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelada DAIANA
PADRON CHECCA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1037954-46.2018.8.26.0224
Voto no 1154
Apelação Cível no 1037954-46.2018.8.26.0224
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Guarulhos
Apelantes: MED-TOUR SAÚDE e Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Apelado: Daiana Padron Checca
Juíza: Patrícia Cotrim Valério.
APELAÇÃO. Indenizatória. Falha na prestação de
serviço
médico.
Sentença
de parcial
procedência.
Inconformismo da parte ré. Alegação de que a parte
autora não comprovou a ocorrência de recusa. Inversão
do ônus da prova. Relação consumerista. Alegada
condição de emergência da paciente que requer, ao
menos, uma triagem para apuração da gravidade do
quadro clínico. Falha no serviço reconhecida. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
497/503, que julgou parcialmente procedente o pedido da petição inicial, para “condenar
as correqueridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à
autora no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

A correquerida MED-TOUR apela, sustentando, em síntese, sempre
ter realizado a pronta autorização e assistência à apelada, não podendo ser responsabilizada
pela recusa de atendimento da corré NOTRE DAME, sobre quem não possuía ingerência.
No mais, afirma que a parte autora não comprovou ter ocorrido a alegada recusa de
atendimento, ônus que lhe incumbia.
A corré NOTRE DAME também apela, alegando cerceamento de
defesa quanto ao indeferimento da prova pericial. No mérito, aponta inexistir qualquer
documento nos autos capaz de assegurar a efetiva recusa de atendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1037954-46.2018.8.26.0224
Recursos regularmente processados, com preparo (fls. 512 e 525/526).
Contrarrazões às fls. 530/541.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Os recursos não comportam provimento.
O cerne da questão é a recusa de atendimento imposta à autora, ora
apelada, pela corré NOTRE DAME, em pronto socorro, diante do quadro emergencial da
recém nascida, filha da requerente, que contava com 05 (cinco) meses de idade à época dos
fatos.
Dentro deste contexto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa,
por ser de todo inútil a produção de prova pericial para o deslinde do feito.
Se o fato controvertido é a negativa de atendimento na porta do pronto
socorro, de nada serve uma prova pericial para apurar se o estado da paciente era ou não de
emergência.
Aliás, cumpre observar que, em se tratando de um recém nascido de
05 (cinco) meses de idade, alguma triagem mínima deveria ter sido prestada, para apurar
ou não a imprescindibilidade da assistência imediata.
Quanto à responsabilidade da corré MED-TOUR, não há que se
reformar a sentença, igualmente.
Isso porque, a apelante MED-TOUR é a operadora do plano de saúde.
A apelante NOTRE DAME é a responsável pelo hospital credenciado. Logo, ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1037954-46.2018.8.26.0224
integram a cadeia de consumo no que se refere à prestação de serviço.
Nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”. (grifo nosso)
Falha na prestação do serviço independe de culpa.
O artigo 34, do mesmo codex, dispõe que “o fornecedor do produto ou
serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes
autônomos”.
Tratando-se a operadora do plano de saúde de uma fornecedora de
serviço, é ela solidariamente responsável pelos atos do hospital credenciado, quando do
atendimento de um de seus clientes.
Resta, agora, apurar se houve ou não falha na prestação do serviço.
Por primeiro, plenamente aplicável, como o foi no caso vertente, a
inversão do ônus da prova. A parte autora não teria como provar sua presença,
documentalmente, na recepção do pronto socorro do hospital, já que apresentou
informações precisas sobre data, hora e local.
Não é crível que o hospital da corré NOTRE DAME não possua uma
imagem sequer do sistema de vídeo para instruir o feito e fazer prova de que, naquele dia,
hora e local, a parte autora não esteve lá, presente.
Reforça, ainda, a verossimilhança das alegações da demandante, o fato
de, no mesmo dia, sua filha ter sido prontamente atendida, após a recusa do Hospital e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1037954-46.2018.8.26.0224
Maternidade de Guarulhos, no Hospital Bom Clima, onde fora internada em UTI
pediátrica, passando por procedimento cirúrgico, diagnosticada com “pneumotórax
importante à direita”.
Ou seja, não só a corré NOTRE DAME não fez prova da ausência da
autora no pronto socorro e da não recusa no atendimento, como deixou de avaliar o quadro
médico da recém nascida, que, conforme desdobramento dos fatos, estava em evidente
estado de emergência.
Houve, portanto, falha grave na prestação do serviço.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1037954-46.2018.8.26.0224